Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710024-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: ANA TELMA RODRIGUES CORREIA MELO, CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - ME, CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO, JOSÁ CARLOS CORREA RAMOS, MARCOS JOSÉ DE SOUZA, RAPHAEL AUGUSTO MARTINS FRANCO DE GODOY, TALITA GRAZIELA DA SILVA, MILENA CORREA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento. Exibição de documentos. Competência territorial. Sede da pessoa jurídica. 1. O CPC 53, III, “a” e “b”, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. 2. A Justiça do DF tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, incisos III e IV, alínea “b”, do mesmo diploma legal, aduzindo que, em se tratando de ação de prestação de contas, o banco é tratado como administrador de bens ou interesses alheios, ou seja, gestor dos negócios da parte autora. Assim, aduz que se aplica a regra especial contida no artigo tido por violado, que dispõe ser competente o foro do lugar do ato ou fato para ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 53, incisos III e IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030